Tribunal: STF
Processo: ARE 1448019
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. NÃO TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE HOUVE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO DE PERMANECER VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABONO PERMANÊNCIA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONSOLIDOU TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.“ (Doc. 31)  



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para correção de erro material (Doc. 42).



    Novos embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 53).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPEPREV apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, § 13, da Constituição da República. Narram que se cuida de “vínculo previdenciário de servidor celetista, não titular de cargo efetivo e que não preencheu os requisitos da inativação antes do advento da EC nº 20/98” (Doc. 61, p. 3). Salientam que, ao analisar processo análogo, o Ministro Gilmar Mendes “determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC vigente na época, em razão do Tema 70“ (Doc. 61, p. 4). Sustentam que ser incontroverso que “não se trata de servidora concursada, de modo que o debate apresenta solução que não se desloca da interpretação das regras sobre o regime previdenciário dos servidores públicos trazidas pela EC nº 20/98, notadamente o § 13 do artigo 40 da CF” (Doc. 61, p. 9). Discorrem que “não reconhece o Supremo Tribunal Federal a existência de direito adquirido em relação a regime jurídico” e o “fato de os servidores celetistas terem contribuído ao regime próprio de previdência apenas lhes alcança expectativa de direito” (Doc. 61, p. 10). Argumentam que “manter-se a decisão recorrida, lastreada no princípio da segurança jurídica, além de afrontar o entendimento firmado pelo e. STF, também implica premiar a perpetuação de inconstitucionalidades e ilegalidades, sob o argumento de decurso do tempo, que somente beneficiou a parte recorrida” (Doc. 61, p. 17). Aduzem que, quanto “ao alegado recolhimento da contribuição previdenciária da recorrida à Autarquia previdenciária estadual, esclarece-se que, oportunamente, haverá a devida compensação financeira entre os valores que foram pagos” (Doc. 61, p. 18). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão da Turma Recursal, com a consequente improcedência da ação” (Doc. 61, p. 190).



    Tania Terezinha Machado de Vargas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 65).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência dos Temas 7 e 1.157 da Repercussão Geral ao caso e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 68).



    Em 07/08/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.254 (Doc. 85).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o Tema 1.254 não se aplicaria ao presente caso (Doc. 88).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, trata-se de servidora pública celetista que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social Estadual e não foi transposta para o Regime Geral por inércia do próprio Estado, consoante se depreende da fundamentação da sentença proferida nos autos, mantida pelo acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Ocorre que, a não transposição da demandante ao RGPS decorreu de erro da autarquia previdenciária estadual, não sendo razoável que tal fato venha a prejudicar a servidora após mais de 30 anos de trabalho e contribuição, na medida em que não concorreu para a ocorrência do fato.” (Doc. 15, p. 3, destaquei)



    Dadas as peculiaridades do caso concreto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente